Tribunal: TJBA
Processo: 8146206-91.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8146206-91.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

EMBARGADO: JOSÉ ADMARIO SANTOS RIBEIRO

Advogado(s)
:
PATRICIA ALMEIDA PELTIER BADU

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RECLASSIFICAÇÃO COMO PLANO INDIVIDUAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE,
contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença que reconheceu a abusividade de reajustes em plano de saúde coletivo por adesão, reclassificado como plano individual, determinando a aplicação dos índices da ANS e a repetição do indébito, ao argumento de existência de omissões, quanto a fundamentos contratuais, atuariais e legais, suscitados pela Embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o acórdão hostilizado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de apreciar argumentos relativos à validade dos reajustes, à liberdade contratual, ao equilíbrio atuarial, à aplicação de índices da ANS e à análise de provas técnicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O
decisum
recorrido
enfrentou suficientemente a controvérsia, ao consignar a reclassificação do contrato como plano individual, em razão da configuração de “falso coletivo”, atraindo a incidência das normas protetivas do consumidor.

A decisão destacou que a abusividade decorreu da ausência de transparência, objetividade e previsibilidade das cláusulas de reajuste, independentemente da existência de estudos atuariais ou auditorias externas.

O Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

A invocação de liberdade contratual e equilíbrio econômico-atuarial não prevalece, diante da proteção do consumidor, especialmente após a reclassificação do contrato.

A pretensão da Recorrente revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão de matéria já decidida.

Para fins de prequestionamento, é desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais, bastando o enfrentamento das questões jurídicas relevantes.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, 489, §1º, IV e VI, 1.048; CC, arts. 317, 421, 422 e 478.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp nº 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8146206-91.2021.8.05.0001,
em que figura como Embargante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
,
sendo
Embargad
o
JOSÉ ADMÁRIO SANTOS RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

REJEITAR

O RECURSO
.